Tribunal: TJSP
Processo: 1000171-24.2020.8.26.0103
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Liminar c.c. Indenização por Dano Moral. Sentença de procedência dos pedidos. Inconformismo das partes. Interesse processual. Configuração. Necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pleiteado, bem como adequação da via utilizada. Fiança. Negativação de nome em órgão de proteção ao crédito. Princípio "tantum

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Liminar c.c. Indenização por Dano Moral. Sentença de procedência dos pedidos. Inconformismo das partes. Interesse processual. Configuração. Necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pleiteado, bem como adequação da via utilizada. Fiança. Negativação de nome em órgão de proteção ao crédito. Princípio "tantum devolutum quantum appellatum". Requerente que provou ter sido fiadora no contrato no 202.605.589, indicado no extrato de negativação juntado aos autos, com data do débito em 27.11.2017. Também demonstrou, por intermédio de "Aditivo de Retificação e Ratificação", datado de 26.12.213, que novos fiadores constaram em referido instrumento. Moratória ao financiado. Inteligência do artigo 838 do Código Civil. Ausência de assinatura da fiadora do contrato originário no termo aditivo. Ilegitimidade como garantidora da dívida. Autora que demonstrou o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual foi indevida a sua negativação, pois inexigível o valor apontado em órgão de proteção ao crédito para ela. Dano moral. Caracterização "in re ipsa". "Quantum" indenizatório mantido em R$ 5.000,00. Quantia que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Termo inicial da correção monetária que fica inalterado, por ausência de expressa e fundamentada irresignação recursal a respeito. Termo "a quo" de incidência de juros de mora, fixado na r. sentença a partir da citação, que foi exatamente a forma pleiteada pela autora em sua inicial, motivo pelo qual a pretensão de incidência a partir do evento danoso constitui inovação recursal, circunstância que torna prejudicada a sua análise. Verba honorária de sucumbência que não remunera condignamente o trabalho advocatício realizado nos autos, motivo pelo qual se eleva essa rubrica ao teto de 20% do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, único ponto alterado na r. sentença. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois analisados todos os temas relativos à controvérsia apresentada. Recurso da ré não provido e provido em parte o recurso da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556528
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000171-24.2020.8.26.0103, da Comarca de Caconde, em que é apelante/apelada
MICAELLE TEIXEIRA DE OLIVEIRA, é apelado/apelante BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da ré e deram parcial provimento ao recurso da autora. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000171-24.2020.8.26.0103 -Voto no 18.791
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1000171-24.2020.8.26.0103
Comarca: Vara Única - Caconde
Apelante/Apelada: Micaelle Teixeira de Oliveira
Apelada/Apelante: Banco do Brasil S/A
Voto no 18.791
Apelações Cíveis. Ação Declaratória de Inexistência de Débito
com Pedido de Liminar c.c. Indenização por Dano Moral.
Sentença de procedência dos pedidos. Inconformismo das partes.
Interesse processual. Configuração. Necessidade e utilidade do
provimento jurisdicional pleiteado, bem como adequação da via
utilizada. Fiança. Negativação de nome em órgão de proteção ao
crédito. Princípio “tantum devolutum quantum appellatum”.
Requerente que provou ter sido fiadora no contrato no
202.605.589, indicado no extrato de negativação juntado aos autos,
com data do débito em 27.11.2017. Também demonstrou, por
intermédio de “Aditivo de Retificação e Ratificação”, datado de
26.12.213, que novos fiadores constaram em referido instrumento.
Moratória ao financiado. Inteligência do artigo 838 do Código
Civil. Ausência de assinatura da fiadora do contrato originário no
termo aditivo. Ilegitimidade como garantidora da dívida. Autora
que demonstrou o fato constitutivo do seu direito, nos termos do
artigo 373, I, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual foi
indevida a sua negativação, pois inexigível o valor apontado em
órgão de proteção ao crédito para ela. Dano moral. Caracterização
“in re ipsa”. “Quantum” indenizatório mantido em R$ 5.000,00.
Quantia que atende aos critérios de proporcionalidade e
razoabilidade. Termo inicial da correção monetária que fica
inalterado, por ausência de expressa e fundamentada irresignação
recursal a respeito. Termo “a quo” de incidência de juros de mora,
fixado na r. sentença a partir da citação, que foi exatamente a
forma pleiteada pela autora em sua inicial, motivo pelo qual a
pretensão de incidência a partir do evento danoso constitui
inovação recursal, circunstância que torna prejudicada a sua
análise. Verba honorária de sucumbência que não remunera
condignamente o trabalho advocatício realizado nos autos, motivo
pelo qual se eleva essa rubrica ao teto de 20% do valor atualizado
da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil, único ponto alterado na r. sentença.
Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de
Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois analisados
todos os temas relativos à controvérsia apresentada. Recurso da ré
não provido e provido em parte o recurso da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000171-24.2020.8.26.0103 -Voto no 18.791
3
Recursos em sede de Apelações Cíveis que
objetivam a reforma da respeitável sentença de fls. 72/77, que, em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Liminar
c.c. Indenização por Dano Moral, julgou os pedidos procedentes, para
(i) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, (ii)
declarar inexistente a dívida discutida nestes autos em face da parte
autora, (iii) condenar a requerida ao pagamento de indenização pelo
dano moral sofrido pela parte autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), regularmente atualizado pela Tabela Prática do TJSP a
partir da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% a.m.,
contados a partir da citação, (iv) determinar ao requerido que não faça
lançamentos de novas cobranças e se abstenha de incluir o nome da
autora no cadastro de inadimplentes referente aos contratos
mencionados na exordial, (v) confirmar a antecipação da tutela,
comunicando-se e expedindo-se o necessário, e (vi) por força da
sucumbência, condenar a requerida ao pagamento das custas,
despesas do processo e honorários da parte, estes fixados em 15%
(dez por cento) do valor da condenação.
A autora apela (fls. 82/94). Pleiteia, em síntese,
a majoração da indenização por danos morais fixada, para a quantia
de R$ 15.000,00, com incidência de juros de mora a partir do evento
danoso, conforme Súmula no 54 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, bem como a majoração da verba honorária de sucumbência.
A ré também apela (fls. 118/128). Aduz
legalidade de sua conduta, com impossibilidade de declaração de
inexistência do débito, pois a parte contrária contratou os
empréstimos/financiamentos na condição de fiadora, e a inclusão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000171-24.2020.8.26.0103 -Voto no 18.791
4
nome nos Órgãos de Cadastros restritivos foi feita no exercício
regular de um direito (nos termos do art. 188, I, do Código Civil) e no
estrito cumprimento de um dever legal.
Salienta ser imperioso reconhecer que não há
que se falar em interesse de agir da parte autora neste processo na
modalidade interesse-necessidade, e, com relação à indenização nos
termos requeridos pela parte contrária, não haver os requisitos
previstos nos artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro.
Afirma que, se alguma fraude for constatada,
esta não se deu por atos praticados pelo banco, bem como não ter
vindo aos autos um mínimo de prova no sentido de que a parte autora
tenha suportado qualquer dano provocado por atitude direta do banco-
réu.
Assevera que a indenização por danos morais
é demasiadamente elevada, e requer o provimento do recurso, com a
reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 113/117 e 133/142), as
partes requerem o não provimento do recurso do “ex adverso”, sendo
que a requerida faz prequestionamento para eventual interposição de
recursos aos Tribunais Superiores, e a requerente pleiteia a
condenação
daquela
aos
pagamentos
dos
honorários
de
sucumbência em 20% sobre a condenação e demais despesas
processuais de estilo.
Recursos tempestivos, sendo preparados a fls.
95 e 129/130, bem como recebidos em seu regular efeito.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000171-24.2020.8.26.0103 -Voto no 18.791
5
Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência
de Débito com Pedido de Liminar c.c. Indenização por Dano Moral, na
qual a autora alegou, em síntese, que, ao efetuar empréstimo junto ao
Banco Sicoob da cidade de Caconde, para financiamento de sua
lavoura de café, fora informada da impossibilidade, uma vez que
constava uma restrição em seu nome, devido à inscrição nos órgãos
de proteção ao crédito, ou seja, SCPC, registrada pela empresa
requerida.
Salientou que efetuou pesquisa em seu nome
junto à Associação Comercial de Caconde, o qual informou que a
negativação se deu em virtude de um contrato n.o 202.605.589, no
valor de R$ 10.055,83 (dez mil e cinquenta e cinco reais e oitenta e
três centavos), contrato este bancário, cujo inscrição da negativação
se deu em 27.11.2017.
Argumentou que realmente foi fiadora desse
contrato, assinado em 01.12.2011, porém o banco efetuou um aditivo
na data de 26.12.2013, onde a sua figura de fiadora fora excluída,
aparecendo novos fiadores.
Requereu tutela de urgência para exclusão de
seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa
diária, e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 15.000,00, com incidência de juros desde sua
citação e correção monetária da data da indevida negativação, bem
como a declaração de inexigibilidade do débito cobrado em virtude do
contrato no 202.605.589.
Vejamos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000171-24.2020.8.26.0103 -Voto no 18.791
6
Inicialmente, anota-se haver necessidade e
utilidade do provimento jurisdicional pleiteado, bem como adequação
da via utilizada, configurando-se o interesse processual para a
propositura da presente demanda.
Quanto ao mérito, nos estritos limites do
princípio “tantum devolutum quantum appellatum”, e sem que seja
necessário percorrer os domínios do Direito do Consumidor para
solução da presente controvérsia, observa-se que a requerente,
desde sua inicial, provou ter sido fiadora no contrato no 202.605.589
(fls. 16/19), indicado no extrato de negativação de fl. 15, com data do
débito em 27.11.2017.
Também
demonstrou,
por
intermédio
do
“Aditivo de Retificação e Ratificação” de fls. 20/23, datado de
26.12.213, que novos fiadores constaram em referido instrumento.
E, malgrado não haja cláusula específica de
substituição de fiadores, tem-se que a ausência de assinatura da
fiadora original no termo aditivo representa a sua ilegitimidade para
continuar figurando como garantidora da dívida.
Além do mais, a retificação e ratificação do
contrato, com alteração e alongamento do prazo de vencimento da
dívida traduziu efetiva concessão de moratória ao financiado, o que,
na forma do “caput” e inciso I do artigo 838 do CC traduz
desobrigação para o fiador, que, em princípio, vinculado como
solidário ao pagamento.
Veja-se, a respeito, o seguinte julgado deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“MONITÓRIA - Ação fundada em cédula de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000171-24.2020.8.26.0103 -Voto no 18.791
7
crédito bancário acompanhada de demonstrativo de evolução do
débito, discriminação dos títulos descontados e inadimplidos -
Pactuação que se deu de forma livre, não havendo sequer alegação
de que tenha havido vício social ou de consentimento - Operação de
crédito que não configura contrato de fomento mercantil ("factoring") -
Cláusula que prevê expressamente a responsabilização da cedente
pela solvência dos títulos - Ilegitimidade dos avalistas que não
assinaram os termos aditivos da cédula de crédito bancário que estão
sendo exigidos pela credora. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
- Juntada de documentos pela corré Multimídia Importação e
Exportação Ltda. ME que indicam insuficiência de recursos - Recurso
da autora desprovido e da ré parcialmente provido a fim de lhe
conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita”. (Apelação
Cível no 1000931-04.2019.8.26.0007, E. 15a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Mendes Pereira, j. 11.05.2020).
Logo, a autora demonstrou o fato constitutivo
do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo
Civil, motivo pelo qual foi indevida a negativação de seu nome (fl. 15),
pois inexigível o valor apontado em órgão de proteção ao crédito.
E, sendo inexigível a dívida negativada, é
presumida a ocorrência de dano moral com a anotação desabonadora
objeto dos autos, que dispensa qualquer comprovação a respeito.
Sobre a ocorrência de dano moral in re ipsa,
veja-se a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 2. A inscrição indevida do nome do
consumidor nos cadastros de inadimplentes, por si só, enseja
indenização, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000171-24.2020.8.26.0103 -Voto no 18.791
8
ser presumida a sua ocorrência, configurando, assim, o chamado
dano moral in re ipsa. Precedentes. (...)”. (AgRg no AREsp
607.167/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
18/12/2014, DJe 11/02/2015).
“(...) 3. A jurisprudência do STJ é pacífica no
sentido de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao
crédito, protestos indevidos e casos como o relatado no presente feito
configuram dano in re ipsa, pelo que não há falar em necessidade de
se fazer comprovação alguma quanto ao dano moral sofrido, por se
tratar de fato por si só capaz de configurar juridicamente o dano
moral, sendo desnecessária prova cabal a respeito. Precedentes.
(....)”. (AgRg no AREsp 482.722/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em 02/12/2014, DJe 19/12/2014).
“(...) 1. É entendimento pacífico desta Corte
que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome
se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova. (...)”. (AgRg no
AREsp 521.400/PR, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
Turma, julgado em 18/09/2014, DJe 25/09/2014).
“(...) 1. A inscrição/manutenção indevida do
nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in
re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito,
cujos resultados são presumidos. Precedentes. (...)”. (AgRg no REsp
1457327/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
julgado em 09/09/2014, DJe 16/09/2014).
Em relação ao quantum indenizatório, na
ausência de parâmetros legais objetivos, fica ao julgador a difícil
tarefa de quantificar o abalo gerado por condutas ilícitas, e a doutrina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000171-24.2020.8.26.0103 -Voto no 18.791
9
e jurisprudência acabaram por estabelecer critérios que auxiliam na
apuração de um valor razoável e proporcional, sendo de rigor
considerar a extensão do dano e a qualidade das partes para que se
atinja um valor condizente com o abalo vivenciado.
Tudo sem descurar que a fixação do valor da
indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Também, e sempre, sem perder de vista que, se
por um lado se destina a recompor o patrimônio moral atingido pelo
ato ilícito (caráter reparatório) e não pode acabar por servir a um
enriquecimento indevido, por outro, deve traduzir em punição para o
ofensor (caráter punitivo) e impedir a reiteração de atos análogos
(caráter educativo).
Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“Em sede de recurso especial, é cediço que, no
que tange ao arbitramento de verba compensatória a título de danos
extrapatrimoniais, este Tribunal tem reiteradamente se pronunciado
no sentido de que a indenização deve ser suficiente para restaurar o
bem-estar da vítima, desestimular o ofensor em repetir a falta, não
podendo, ainda, constituir enriquecimento sem causa ao ofendido”.
(AgRg no Ag 1378431/SP, E. 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j.
06/06/2013).
Da mesma forma, ensina a doutrina:
“O juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar
uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja
compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e
duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000171-24.2020.8.26.0103 -Voto no 18.791
10
econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 10a
edição, Editora Atlas, p. 104).
Neste ponto, consideradas as particularidades
do caso concreto, mantém-se o montante indenizatório no patamar de
R$ 5.000,00, quantia que atende aos critérios de proporcionalidade e
razoabilidade.
O termo inicial da correção monetária fica
inalterado, por ausência de expressa e fundamentada irresignação
recursal a respeito.
O termo “a quo” de incidência de juros de
mora, fixado na r. sentença a partir da citação (fl. 76), foi exatamente
a forma pleiteada pela autora em sua inicial (fl. 11, “in fine”), motivo
pelo qual a pretensão de incidência a partir do evento danoso constitui
inovação recursal, circunstância que torna prejudicada a sua análise.
No que diz respeito à verba honorária de
sucumbência, fixada na r. sentença em 15% do valor da condenação,
mas com expressão por extenso em “dez por cento” desse valor (fl.
77), observa-se que, um ou outro percentual, não remunera
condignamente o trabalho advocatício realizado nos autos, motivo
pelo qual se eleva essa rubrica ao teto de 20% do valor atualizado da
condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo
Civil, único ponto alterado na r. sentença.
Por
derradeiro,
no
tocante
ao
prequestionamento suscitado pela ré em contrarrazões (fl. 116), é
verdade que o Código de Processo Civil o prevê explicitamente,
conforme consta de seu artigo 1.025.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000171-24.2020.8.26.0103 -Voto no 18.791
11
Ocorre, todavia, que, sendo analisados todos
os temas relativos à controvérsia apresentada, resta prejudicada a
pretensão de prequestionamento trazida à análise, pois “o juiz não
está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se
obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso da ré e dá-se provimento em parte ao recurso
da autora.
Hélio Nogueira
Relator